Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706495-59.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO GOMES E SILVA APELADO: ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA, BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo, formulado na petição de ID 18826577, uma vez que a interposição de agravo de instrumento ou de recurso especial contra acórdão que julgou agravo de instrumento não impedem a prolação de sentença e tampouco impedem o julgamento de recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator